Tribunal: TJDFT
Processo: 0010992-41.2006.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração de id 18705671, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para o exame de mérito dos recursos de embargos de declaração opostos. Publique-se.